Tribunal: TJMT
Processo: 0004433-87.2016.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004433-87.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO GOMES PEREIRA - CPF: 062.150.101-89 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), CAROLINA ROSSETO SANCHES - CPF: 044.072.781-29 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIDO O PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA – REJEIÇÃO – LAUDO CONCLUSIVO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO QUARTO DEDO DA MÃO DIREITA – QUANTIFICADA EM 10% –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO GRAU DA INVALIDEZ E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA INDENIZAÇÃO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou comprovado o pagamento da indenização do seguro DPVAT na via administrativa e, inexistindo qualquer saldo remanescente apurado por prova pericial, a manutenção da sentença de improcedência do pedido de indenização de saldo remanescente é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GUSTAVO GOMES PEREIRA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou improcedente a pretensão inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa,
ficando suspensa a sua exigibilidade em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (ID 94553967).

Em síntese, sustenta em suas razões recursais (ID 94553969), que teve cerceado seu direito de defesa em razão de que a sentença, ora impugnada, baseou-se em laudo incompleto, no qual o perito classificou apenas a lesão no quarto dedo da mão direita, deixando de considerar as demais lesões apresentadas pela parte apelante.

Assevera ter sofrido traumatismo do músculo intrínseco e tendão de outro dedão ao nível do punho e mão direita (luxação da mão e punho), além do trauma na região lombar, lesões estas muito graves que não foram classificadas nem quantificadas pelo perito, tampouco mencionadas no laudo pericial.

Afirma que, após a impugnação do laudo pericial com a indicação dos pontos sobre os quais o perito deveria ter se manifestado, o magistrado singular deveria ter solicitado a realização de uma nova perícia para complementação do laudo e quantificação das demais lesões.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja desconsiderado o laudo pericial, determinando-se a complementação do laudo pericial ou a designação de nova perícia
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 94553975).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

À espécie, constata-se que logrou êxito a parte autora

em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes, visto que acostou aos autos o boletim de ocorrência, os documentos médicos e a regulação do sinistro na esfera administrativa com indicação de pagamento voluntário no valor de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos) (IDs 94553960 e 94553961), que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente.

A propósito, ocorrido o acidente em 17/07/2015, ou seja, em data posterior à vigência da Medida Provisória no 451, de 16/12/2008 (convertida na Lei no 11.945/09), a qual instituiu a tabela de correspondência entre o grau de uma lesão e seus reflexos nos percentuais indenizatórios, correta é a aplicação proporcional entre a indenização e o grau da invalidez a que foi acometida a parte autora.

Aliás, esse é entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 474 que:

“
Súmula 474 -
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).

A questão também já foi objeto de julgamento pelo STJ em sede de recurso repetitivo,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.o 474/STJ. 1.
Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474/STJ)
. 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
” (STJ - REsp 1246432 / RS, Segunda Seção, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 22/05/2013, DJe 27/05/2013).

Verifica-se que, no caso versado, os documentos que instruíram a inicial demonstram claramente a existência da lesão no quarto dedo da mão direita em razão do trauma decorrente do acidente de trânsito, o qual lhe causou múltiplos ferimentos e lesão do tendão extensor do quarto dedo com subluxação exposta, sendo submetido a tratamento médico para lavagem exaustiva dos ferimentos, assepsia e antissepsia, debridamento dos ferimentos, retirada de corpo estranho do quinto dedo (vidro), sutura dos ferimentos do terceiro e quinto dedos, lavagem exaustiva de luxação exposta interfalangeana proximal do quarto dedo e intervenção cirúrgica para redução da luxação, fixação com fio e tenorrafia do extensor do quarto dedo, fechamento por planos, curativo e exfaixamento (ID
94553960
).

Com relação às demais lesões apresentadas pela parte apelante, resta evidente na documentação médica, assim como no laudo pericial, a inexistência de invalidez a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da indenização pretendida.

Isso porque, a documentação médica registra que dois dias após a intervenção cirúrgica para tratamento da lesão do aparelho extensor do quarto dedo da mão direita com exposição articular, a parte apelante apresentou boa evolução recebendo alta hospitalar (ID 94553960).

No receituário médico o ortopedista e traumatologista Dr. Paulo Y. Kanashiro – CRM/MT 2199, orientou a parte apelada a continuar com a medicação prescrita, realizar curativos diários e retornar para atendimento ambulatorial depois de decorrido 07 dias da alta médica (ID 94553960).

Desta forma, constata-se que o laudo pericial demonstra-se conclusivo ao quantificar apenas a lesão do quarto dedo da mão direita, tendo em vista ser a única lesão incapacitante apresentada pela parte apelante, conforme se extrai do laudo de ID 94553962.

Além disso, o fato de constar nos documentos médicos que a parte apelada sofreu trauma não quer dizer que a mesma apresenta invalidez permanente, pois os traumas, embora acarretem lesões, estas poderão ser completamente reabilitadas com tratamento médico.

Assim, apenas serão consideradas para cálculo indenizatório do seguro obrigatório DPVAT os traumas que acarretem lesões que levem à perda anatômica ou a redução funcional de algum membro ou órgão em caráter definitivo após a alta médica, não sendo mais suscetíveis de reabilitação por meio de qualquer tratamento que possa ser indicado.

Desta forma, ao analisar detalhadamente a documentação juntada aos autos, bem como a tabela da SUSEP, conclui-se que a lesão corresponde à
“perda completa da mobilidade de um dos dedos da mão”
que provocou
invalidez permanente parcial incompleta

na parte autora/apelante, quantificada em 10%.

Assim,

não há que se falar em cerceamento de defesa
.

Nessa senda, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
(R$13.500,00) que se refere ao grau máximo de invalidez (
100%
), e enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), tem-se:

-
P
erda completa da mobilidade de um dos dedos da mão
:
R$
13.500,00 x 10% (percentual de perda prevista na tabela para
p
erda completa da mobilidade de um dos dedos da mão
) x 10% (repercussão apurada na perícia) = R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), de
R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais)
,
valor este muito inferior ao montante pago à apelante na esfera administrativa.

Observa-se
que já foi pago na via administrativa o montante R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos)
, ou seja, valor maior do que deveria receber,
não há que se falar em diferença remanescente, não comportando reforma o
decisum
objurgado
.

Isso porque, a legislação que rege a matéria prevê o pagamento da indenização securitária no montante proporcional ao grau da invalidez independentemente de a lesão repercutir ao longo dos anos, pois é sabido que alguns danos funcionais poderão acompanhar o indivíduo por toda vida.

Neste sentido, a sentença mostra-se em conformidade com
o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – QUITAÇÃO – COMPROVAÇÃO – RECIBO – RECURSO DESPROVIDO. Ao contrário do afirmado pela apelante, o montante recebido por indenização referente ao Seguro DPVAT não foi de R$ CZ$ 1.234,00 (mil e duzentos e trinta e quatro cruzeiros), mas sim de CZ$ 1.234.038,00 (um milhão e duzentos e trinta e quatro mil e trinta e oito cruzeiros), conforme Recibo de Indenização de fl. 195 datado de 12/01/1989, na qual consta a “plena e geral quitação” em relação ao pleito de qualquer valor em relação ao sinistro envolvendo seu esposo falecido, de modo que o pleito não deve prosperar.”
(N.U 0032826-56.2012.8.11.0041, Ap 165334/2016, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, publicado no DJE 17/04/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO– DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR INDEMONSTRADO – QUITAÇÃO EFETUADA ADMINISTRATIVAMENTE – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. 1. As Seguradoras participantes do consórcio do seguro obrigatório respondem de forma solidária à indenização do seguro DPVAT.2.
A transferência de valores na conta bancária de titularidade do credor, no valor total devido, comprova a quitação do débito
.”
(Ap 125437/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/09/2016, publicado no DJE 30/09/2016).

Assim, mantenho inalterada a sentença de improcedência por inexistir qualquer saldo remanescente a ser pago à apelante, tendo em vista a quitação na esfera administrativa.

Ante o exposto
nego provimento
ao recurso e observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelante, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021